Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL SANADO.
I – Os embargos de declaração do Distrito Federal admitem efeitos infringentes, constatado o erro material no acórdão quanto ao período de ilegalidade da cobrança de ICMS/Difal.
II – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
III – Embargos de declaração do impetrante desprovidos, embargos de declaração do Distrito Federal providos para sanar erro material.